Tribunal: TJSP
Processo: 2081363-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atraso de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000365262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081363-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ALBA MARIA
DE NEGREIROS, é agravado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2081363-77.2020.8.26.0000 rfs
2
Voto n.o 19151
Agravo de instrumento n.o 2081363-77.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Barueri
Agravante: Alba Maria de Negreiros
Agravado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S A
Juiz: Bruno Paes Straforini
Agravo de instrumento. Transporte aéreo. Ação de indenização.
Determinação para comparecimento pessoal da autora em cartório para
manifestar sua inequívoca vontade de propor a ação. Medida exigida
que é excessivamente onerosa a ser cumprida pela autora. Não há
elementos concretos que indiquem haver irregularidade nos documentos
que instruem a petição inicial. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls. 39,
que em ação de indenização proposta por Alba Maria de Negreiros contra Azul Linhas Aéreas
Brasileiras S A determinou o comparecimento pessoal da autora para declarar sua vontade
inequívoca de propor a presente ação, sob o fundamento de que pessoas físicas de diferentes
comarcas estão propondo ações contra a ré Azul Linhas Aéreas na comarca de Barueri e a
Corregedoria Geral de Justiça, através do NUMOPEDE, orientou que se tome cuidado no
deferimento do processamento de ações dessa natureza.
Inconformada, a autora interpôs recurso de agravo de instrumento
aduzindo que a providencia determinada não encontra guarida no ordenamento jurídico. Fala que
mora há mais de 3.000 quilômetros da Comarca de Barueri e a pandemia que assola o país
inviabiliza o comparecimento no prazo exíguo de 5 dias. Sustenta que foi sugerida a expedição de
carta precatória para que se colhesse sua declaração na comarca em que reside. Coloca que não há
qualquer indício de fraude, pois juntou documentos que demonstram a regularidade da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2081363-77.2020.8.26.0000 rfs
3
proposta e que permitir a manutenção da decisão viola o princípio de acesso à justiça. Anota que
em busca da verificação da autenticidade da representação sejam tomadas medidas que não
obstaculizem o acesso à justiça. Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo e, ao
final, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o processamento do feito
independentemente do comparecimento pessoal no Ofício Judicial (fls. 01/10).
O recurso foi processado com a concessão do efeito requerido.
Sem resposta do agravado, o qual ainda não integra à lide.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre ação de indenização.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Busca a agravante a revogação da decisão que determinou o
comparecimento pessoal da autora para declarar de forma inequívoca que pretende propor a ação.
Embora a Corregedoria Geral de Justiça, através do NUMOPEDE, tenha
orientado que os magistrados da Comarca de Barueri analisem mais detidamente as petições
iniciais de ações como a que ora está em exame, a fim de conferir a autenticidade dos documentos
que instruem todo o processado, isso não indica que devem ser tomadas medidas como a que é
colocada em pauta.
Registre-se que é opção da parte demandar no foro do domicílio do réu
(art. 46 do Código de Processo Civil), independentemente da existência de outro foro que lhe
possa parecer mais favorável.
Nota-se que a agravante reside em Manaus/AM, endereço que dista
aproximadamente 3000km da Comarca onde se processa o feito, o que torna extremamente
custoso e difícil comparecer pessoalmente no foro onde a ação foi proposta, mormente em tempos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2081363-77.2020.8.26.0000 rfs
4
de contenção do vírus Covid-19.
Ademais, há meios menos onerosos e que permitiriam ter o mesmo grau
de certeza sobre a inexistência de irregularidade, como a expedição de carta precatória ou a
declaração por instrumento público da pretensão da autora.
O MM. Juiz a quo não informou na decisão recorrida se o patrono é
indicado como deflagrador das ações como as que o Comunicado CG no 154/2020 visa apurar.
Aparentemente, os documentos que instruem a petição inicial não indicam qualquer fraude e, sob
o crivo do contraditório, a parte contrária ainda pode contestá-los caso verifique alguma
irregularidade.
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser provido para
revogar a decisão recorrida, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)